Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Processo : 0706111-50.2024.8.07.0000 DESPACHO Em análise à manifestação de id. 61606513. O agravado embargado noticia a suspensão do processo de origem, em razão de “tratativas de acordo com o executado” (id. 201018196 – Proc. no 0727181-28.2021.8.07.0001), demandando a retirada do feito da pauta virtual (26a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV período 01/08/2024 a 08/08/2024) e suspensão do processo até 19/12/2024. Verifico, todavia, que a agravante embargante impugnou a suspensão do processo de origem (id. 201805935 e id. 204030230 - Proc. no 0727181-28.2021.8.07.0001). Assim, considerando os termos do art. 10 do CPC, à agravante embargante para manifestação de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator